Tribunal: STF
Processo: Rcl 62314
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação 1.0000.22.096248-4/000). 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: (a) o TJMG se manteve omisso quanto à querela em desate, mesmo depois de opostos aclaratórios, no sentido de trazer aos autos que a defesa, desde que adentrou no processo, requereu insistentemente, até mesmo com pedido administrativo perante a serventia da primeira instância, para ter acesso a todo o conteúdo probatório produzido em sede inquisitorial; (b) o reclamante foi condenado com provas obtidas e derivadas por meio ilícito pelo fato de os policiais militares fuxicarem o celular do correu LEONARDO no momento do flagrante, portanto, sem autorização judicial pretérita; e (c) o reclamante não é voltado à organização criminosa (detinha subordinado), tinha participação de menor importância no organograma da associação e não está caracterizado o ânimo de associar (dolo). 



    Em razão disso, requer a procedência da reclamação, para (a) anular todas as provas produzidas nos autos contra o recorrente pela ilegalidade em devassar dados telemáticos sem prévia autorização judicial e, consequentemente, ilegalidade de todas as provas daí derivadas pela teoria dos frutos da árvore envenenada; (b) absolver o reclamante do crime de associação ao tráfico; e (c) realizar a devida readequação da pena para condená-lo no tráfico privilegiado, fixando o regime aberto de cumprimento e convertendo em restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado. 



    A presente reclamação é manifestamente improcedente, pois, pelo que se depreende, não foi negado acesso aos elementos de informação lançados em procedimento investigatório. A propósito, consta do acórdão impugnado: 



    […] 



    A análise do conteúdo extraído do celular de Leonardo (fls. 143/603 e 1080/1435) foi elaborada por investigadores de polícia civil. O trabalho desenvolvido não exige estudo técnico especializado, pois trata-se de mera extração de dados por meio de software específico, e não de forma manual como arguem as defesas. Diante de todo conteúdo de interesse criminalístico extraído, o relatório ainda descreveu as conclusões e análises, consistindo estes últimos no verdadeiro trabalho dos agentes de polícia civil. 



    [...]



    De qualquer forma, pelo que se depreende dos relatórios, os agentes degravaram os áudios e colacionaram o teor das conversas, todas de interesse criminalístico, sem nenhum tipo de cerceamento ou dificuldade de acesso, ou compreensão pelas partes. O primeiro laudo conta com mais de 450 páginas, de forma pormenorizada, clara e fundamentada em suas conclusões. 



    […]



    Consigne-se que todas as informações que deram azo à denúncia estão nos relatórios policiais produzidos nestes autos e disponíveis aos Advogados, bem como os áudios, como constou expressamente em sentença, bastando os interessados analisá-los.



    Por fim, as defesas não demonstraram efetivo prejuízo e nenhum elemento de suposta adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 



    Não existiu, portanto, negativa de acesso aos elementos de prova documentados nos autos. Conforme destacado, todas as informações que deram azo à denúncia estão nos relatórios policiais produzidos nestes autos e disponíveis aos Advogados, bem como os áudios, como constou expressamente em sentença, bastando os interessados analisá-los. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação.



    Além disso, não é cabível o manejo de reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020.



    Quanto às demais alegações, a defesa do reclamante pretende, a toda evidência, utilizar a Reclamação Constitucional como sucedâneo de recurso próprio. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



     



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023. 



     



                Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente